Tribunal: STF
Processo: RE 1297773
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS DE ADVOCACIA PÚBLICA PELOS MUNICÍPIOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não existe obrigatoriedade de criação, pelos municípios, de órgãos de Advocacia Pública, segundo os padrões da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.